Tribunal: TJBA
Processo: 8037011-04.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8037011-04.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: WELINGTON MACHADO BRITO e outros (2)

Advogado(s)
:
LORENA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS, LUIZ ALMIRO DA SILVA SANTANA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL REQUERIDO PELA DEFESA. DEMORA DECORRENTE DE PROVIDÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. SÚMULA 64 DO STJ. AUSÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL. POLÍTICA ANTIMANICOMIAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 487/2023. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO À CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PARA ACAUTELAR O MEIO SOCIAL. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA, COM RECOMENDAÇÕES.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de acusado da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), preso preventivamente desde 11.05.2025, em que se pleiteia a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa em razão da demora na conclusão do incidente de insanidade mental, incompatibilidade da prisão com a condição psiquiátrica do paciente e com a Política Antimanicomial instituída pela Resolução CNJ nº 487/2023, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da segregação cautelar e insuficiência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a Resolução CNJ nº 487/2023 e a condição de saúde mental do paciente impedem a manutenção da prisão preventiva; (iii) determinar se subsiste a contemporaneidade dos fundamentos da custódia cautelar; e (iv) verificar se permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se são cabíveis medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A aferição do excesso de prazo na instrução criminal observa o princípio da razoabilidade e as particularidades do caso concreto, não se submetendo a critério meramente aritmético.

2. A demora na conclusão da instrução decorre da instauração e tramitação de incidente de insanidade mental, bem como da necessidade de elaboração de laudo complementar determinada após insurgência da própria defesa contra o laudo inicialmente produzido.

3. A complementação da prova pericial requerida pela defesa atrai a incidência da Súmula nº 64 do STJ, segundo a qual não configura constrangimento ilegal o excesso de prazo provocado pela própria atuação defensiva.

4. Demonstrado que o Juízo de origem tem adotado todas as medidas cabíveis para impulsionar o feito, expedindo sucessivas intimações e cominações para sanar a demora dos órgãos auxiliares, não há que se falar em desídia ou inércia do Poder Judiciário.

5. A Resolução CNJ nº 487/2023 orienta a priorização do cuidado em liberdade para pessoas com transtorno mental em conflito com a lei, mas não afasta automaticamente a possibilidade de decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

6. A indicação preliminar de semi-imputabilidade não afasta a responsabilidade penal nem impede a custódia cautelar, especialmente quando a definição acerca da capacidade psíquica do acusado depende da conclusão da perícia complementar.

7. A decisão que mantém a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos relacionados à gravidade do delito, praticado mediante sucessivos golpes de enxada na cabeça da vítima em via pública, circunstâncias que evidenciam elevada periculosidade social do agente.

8. O decurso do tempo não esvazia a necessidade da medida cautelar quando permanecem atuais os fundamentos relacionados à garantia da ordem pública e ao risco concreto decorrente das circunstâncias da infração.

9. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, da periculosidade evidenciada pelo modus operandi e da pendência de conclusão do incidente de insanidade mental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A análise do excesso de prazo na formação da culpa deve considerar a complexidade do feito e as peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade.

A demora processual decorrente de incidente de insanidade mental e de diligências requeridas pela própria defesa afasta a configuração de constrangimento ilegal, nos termos da Súmula nº 64 do STJ.

A Resolução CNJ nº 487/2023 não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida cautelar.

A condição de semi-imputabilidade, por si só, não afasta a prisão preventiva nem autoriza a substituição automática da custódia por medidas alternativas.

A gravidade concreta do homicídio qualificado e a periculosidade evidenciada pelo modus operandi legitimam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco concreto à ordem pública demonstrado nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, IV, e art. 26, parágrafo único. CPP, arts. 152, 312 e 319. Resolução CNJ nº 487/2023. Provimento Conjunto CGJ/CCI TJBA nº 03/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 64. STJ, AgRg no HC 912.994/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 30.10.2024. STJ, AgRg no RHC 177.180/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 02.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpu
s nº 8037011-04.2026.8.05.0000, em que figura como paciente WELINGTON MACHADO BRITO, e como impetrado o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DENEGAR a ordem de
Habeas Corpu
s, com recomendações, nos termos do voto condutor.